Tribunal: TCU
Processo: 011.289/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica 007/2014, firmado com o/a FUNDAÇÃO AMAZÔNIA PARAENSE DE AMPARO À PESQUISA ¿ FAPESPA, função null, que teve como objeto MOVER - FERRAMENTA DE ACESSO, DIRECIONAMENTO DE CONSUMO E CONSULTA (no da TCE no sistema: 873/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6367/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.289/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hellen Caroline Rocha Garcia (XXX.347.822-XX); Luis Augusto Ribeiro Teixeira (XXX.864.308-XX); Marcos Guilherme Souza da Silva (XXX.887.022-XX); Movendo Serviços de Distribuição On Line de Conteúdos Eireli (15.123.191/0001-56). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Livian Lorenz de Miranda (20290/OAB-PA), Thays Giulianne de Sousa Raiol (29395/OAB-PA) e outros, representando Marcos Guilherme Souza da Silva; Adriano Borges da Costa Neto (23.406/OAB-PA), representando Movendo Serviços de Distribuição On Line de Conteúdos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.